Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-95.2014.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004430-95.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDILSON PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), FRANCIEL ALVES LOPES (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), JOSENILSON PINHEIRO DE JESUS - CPF: 987.888.681-68 (VÍTIMA), DENILTON SOARES DE SOUZA (ASSISTENTE), RITA PEREIRA SOARES (ASSISTENTE), ROSENI PINHEIRO (ASSISTENTE), BENEDITO LUIZ DE SOUZA (ASSISTENTE), FRANCILDO ALVES LOPES (ASSISTENTE), EDILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 706.354.321-02 (EMBARGANTE), FRANCIEL ALVES LOPES - CPF: 042.513.041-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE À ÉPOCA DOS FATOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão:

2. Há questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão não incorre em omissão, pois examinou todas as matérias suscitadas no Recurso em Sentido Estrito, não havendo obrigação do julgador de enfrentar questão não arguida pelo recorrente.

4. Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sua análise demonstra que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, considerando os marcos interruptivos e a suspensão do processo com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

5. O prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal), reduzido à metade (10 anos) pela menoridade do réu (art. 115 do Código Penal), não se completou entre o recebimento da denúncia (18/07/2014) e a sentença de pronúncia (11/08/2024), descontado o período de suspensão processual (02/02/2017 a 12/11/2018).

6. Os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa ou à rediscussão do mérito, restringindo-se à correção de vícios formais no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não há omissão no acórdão quando a questão não foi suscitada no recurso originário e o julgado enfrentou todos os pontos suscitados pela parte.”

“A prescrição da pretensão punitiva, ainda que matéria de ordem pública, deve ser rejeitada quando os marcos interruptivos e as causas suspensivas impedem o transcurso do prazo legal, mesmo com a redução pela menoridade prevista no art. 115 do Código Penal.”

“Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação de fundamentos ou rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 109, I, e 115; CPP,
arts
. 366 e 619.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FRANCIEL ALVES LOPES,

já qualificado nos autos em epígrafe, contra ac
ó
rdão proferido por esta
2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID n.
296014857
),
que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia imposta ao embargante.

Em suas razões, o embargante
alegou
a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve análise do pedido de reconhecimento da prescrição do crime de homicídio qualificado, considerando sua menoridade à época dos fatos.
Argumentou
que se trata de matéria de ordem pública e que ocorreu o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso,
considerando
a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se
pela
rejeição
do recurso (ID n.
316239354
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso em análise, o embargante
alegou
omissão no acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, sustentando que não houve manifestação acerca da prescrição do crime de homicídio qualificado, considerando sua menoridade à época dos fatos.
Argumentou
que, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido analisada independentemente de provocação específica.

De proêmio, analisando detidamente
os
autos,
é fulcral ressaltar
que o embargante não suscitou a questão da prescrição em suas razões de Recurso em Sentido Estrito. Os argumentos apresentados no recurso limitaram-se a questionar a existência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, a pleitear o afastamento das qualificadoras, não havendo qualquer menção à ocorrência de prescrição.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, uma vez que este se manifestou sobre todas as questões efetivamente suscitadas pelo recorrente, não estando o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre matéria não deduzida nas razões recursais.

Não obstante, considerando que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo a analisar a alegação do embargante, ainda que não tenha sido objeto do recurso originário.

Conforme se depreende dos autos, o embargante nasceu em
06/12/1991,
conforme consta
na denúncia
juntada aos autos.

O crime de homicídio qualificado a ele imputado ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2012, quando contava com menos de 21 anos de idade, o que atrai a incidência do artigo 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais.

Para o crime de homicídio qualificado, cuja pena máxima é de 30 anos de reclusão,
o prazo prescricional é de 20 anos,
conforme dispõe o artigo 109, inciso I, do Código Penal.
Com a redução pela metade em razão da menoridade, o prazo prescricional passa a ser de 10 anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a
denúncia foi recebida em 18/07/2014.
Posteriormente,
em 02/0
2
/2017, o processo foi suspenso em relação ao embargante, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
situação que perdurou
até
12/11/
2018,
quando constituiu advogado nos autos.

A sentença de pronúncia, por sua vez, foi proferida
em 11/08/2024.

Considerando que o período em que o processo permaneceu suspenso não é computado para fins de prescrição, conforme dispõe o artigo 366,
caput
, do Código de Processo Penal,
deve-se descontar o lapso temporal entre 02/0
2
/2017 e
12
/11/2018 (
um ano, nove meses e dez dias
) do cálculo prescricional.

Assim, entre o
recebimento da denúncia (18/07/2014)
e a
sentença de pronúncia (11/08/2024),

descontado o período de suspensão,

transcorreram
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias
,
prazo inferior
aos 10
(dez)
anos necessários para a configuração da prescrição da pretensão punitiva, mesmo considerando a redução pela metade em razão da menoridade.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de homicídio qualificado imputado ao embargante, razão pela qual, mesmo que houvesse omissão no acórdão embargado
,
o que não se verifica, a análise da questão não conduziria ao resultado pretendido pela defesa.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à inovação de argumentos não apresentados no recurso originário, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, que é sanar vícios formais da decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto por
FRANCIEL ALVES LOPES

e, no mérito,
REJEITO,
porquanto não se verifica a omissão apontada, uma vez que a questão relativa à prescrição não foi suscitada nas razões do Recurso em Sentido Estrito e, ademais, a pretensão punitiva estatal não se encontra prescrita quanto ao crime de homicídio qualificado imputado ao embargante, considerando os marcos interruptivos regularmente verificados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025